Tribunal: STF
Processo: RE 105377
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
POLICIAL MILITAR. TRANSFERENCIA PARA A INATIVIDADE. LIMITE DE
IDADE. LEI ESTADUAL (MG) 5301, DE 1969, ART. 136-I.
AOS POLICIAIS MILITARES APLICAM-SE AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
RELATIVAS A MILITARES. QUANTO AO LIMITE DE IDADE PARA TRANSFERENCIA
A RESERVA, ANTE O SILENCIO DA LEI FEDERAL, E VALIDA A LEI ESTADUAL
QUE DISCIPLINA A MATÉRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.